Tribunal: TJSP
Processo: 1005117-89.2014.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. Recurso de apelação dos autores que retornou para reapreciação, após Recurso Especial interposto pela ré. Incompetência absoluta da Justiça Estadual. Decisões anteriores que seguiram entendimento do STJ (ED no REsp no 1.091.363/SC). Entendimento superado, em razão do posicionamento do STF, em sede de repercussão geral, no RE no 827.996/PR.

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. Recurso de apelação dos autores que retornou para reapreciação, após Recurso Especial interposto pela ré. Incompetência absoluta da Justiça Estadual. Decisões anteriores que seguiram entendimento do STJ (ED no REsp no 1.091.363/SC). Entendimento superado, em razão do posicionamento do STF, em sede de repercussão geral, no RE no 827.996/PR. Contrato dos autores vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS). Apólice pública, ramo 66. Caixa Econômica Federal que manifestou interesse. Inexistência de sentença de mérito antes da entrada em vigor da Medida Provisória no 513/2010. Sentença que foi anulada no acórdão anterior para afastar a prescrição. Anulação, ainda, por ter sido proferida por juízo incompetente. Competência da Justiça Federal para julgamento da demanda e para verificar o interesse jurídico da CEF. Incompetência da Justiça Estadual, com determinação de remessa dos autos à Justiça Federal, na 9a Subseção Judiciária de Piracicaba/SP. Acórdão retratado.